Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a TURMA CÍVEL Número do processo: 0727877-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE OFTALMOLOGIA EXCELENCIA S/S - EPP AGRAVADO: PEDRO ROGERIO QUEIROZ NASCENTES DECISÃO (Num. 13433900). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE OFTALMOLOGIA EXCELENCIA S/S - EPP contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0728789-32.2019.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por PEDRO ROGÉRIO QUEIRÓZ NASCENTE, determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, com incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão de ID Num. 13386476, foi admitido o processamento do recurso e indeferido o pedido de efeito suspensivo. O Agravante, em petição protocolizada em 02/01/2020 (Num. 13433900), noticia a celebração de acordo com o Agravado e afirma a perda de objeto do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Homologo como pedido de desistência o petitório de ID Num. 13433900 apresentado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator